Tribunal: STF
Processo: RHC 62344
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-05
Data de publicação: 1984-10-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ESTAR O PACIENTE SENDO
ENQUADRADO EM ILICITO PENAL INEXISTENTE, EIS QUE
REFERIDO, NO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA, O CRIME
DO ART. 155, PAR-4., VI, DO CÓDIGO PENAL. MERO EQUIVOCO
NO LANCAMENTO NA CAPA DO PROCESSO DO DISPOSITIVO
PENAL VIOLADO. E ASSENTE, DE QUALQUER SORTE, QUE A
ERRONEA CLASSIFICAÇÃO LEGAL DO CRIME PODE SER CORRIGIDA,
A QUALQUER TEMPO, ANTES DA SENTENÇA. PRISÃO
PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PEDIDO DENEGADO. RECURSO
DESPROVIDO.